Tribunal: TJDFT
Processo: 0738196-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738196-23.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO ALBUQUERQUE ASSUNCAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a Sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no qual se pretende que a fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento na Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil. O preparo não foi recolhido, pois concedida a justiça gratuita ao apelante. Entretanto, o art. 99, §5°, do Código de Processo Civil dispõe que “o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade”. No caso, a benesse foi concedida apenas ao autor do processo, Ricardo Albuquerque Assunção, não havendo elementos indicativos de que o advogado também faz jus ao benefício da justiça gratuita. Deste modo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator